Tribunal: TJES
Processo: 5007427-88.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007427-88.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L. R. R. e outros

APELADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007427-88.2024.8.08.0012

APELANTES:
AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA., L. R. R. E WINY ARAUJO RODRIGUES

APELADOS:
OS MESMOS E SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ADEQUADA. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que declarou a nulidade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo, determinou o restabelecimento da cobertura e condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão do cancelamento indevido do plano, envolvendo beneficiário menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a administradora de benefícios possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária; (ii) estabelecer se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (iii) determinar a validade da rescisão unilateral do plano de saúde sem observância das normas da ANS; e (iv) aferir a existência e a adequação do valor da indenização por danos morais, bem como dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A administradora de benefícios integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC.

A repetição de argumentos já deduzidos anteriormente não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que haja impugnação aos fundamentos da sentença.

A alegação de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, não afastada por ausência de prova em contrário.

A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo exige notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, sendo inválida quando descumprido esse requisito.

A ausência de informação adequada e a oferta de migração desvantajosa configuram falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva.

A interrupção indevida da cobertura de plano de saúde, especialmente envolvendo menor, gera dano moral in re ipsa, em razão do abalo psicológico e da insegurança quanto à assistência médica.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o montante fixado na origem.

A majoração dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo indevida a elevação quando a causa não apresenta elevada complexidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A administradora de benefícios responde solidariamente com a operadora por danos decorrentes da rescisão irregular de plano de saúde. 2. A rescisão unilateral de plano coletivo sem notificação prévia de 60 dias é abusiva e nula. 3. A interrupção indevida de cobertura de plano de saúde gera dano moral in re ipsa, especialmente quando envolve menor. 4. A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo passível de alteração quando adequada ao caso concreto. 5. A repetição de argumentos na apelação não viola o princípio da dialeticidade quando há impugnação dos fundamentos da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14; CPC, arts. 99, § 3º, 1.010 e 85, § 2º e § 11; Lei nº 9.656/98, art. 17; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.836.912/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.10.2020; STJ, AgInt no REsp nº 2.148.065/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.02.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.580.528/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19.08.2024; TJ/ES, AI nº 5004196-89.2024.8.08.0000; TJ/ES, AI nº 5003450-27.2024.8.08.0000; TJ/ES, AC nº 5015626-98.2022.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007427-88.2024.8.08.0012

APELANTES:
AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA., L. R. R. E WINY ARAUJO RODRIGUES

APELADOS:
OS MESMOS E SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V O T O

I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA APELANTE AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

Em suas razões de Id 11107679, a apelante
AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
defende sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob a justificativa de que seria apenas uma empresa administradora de benefícios e que não possuiria, portanto, ingerência sob o plano de saúde e responsabilidade pelos danos eventualmente provocados pelo cancelamento.

Em que pese a irresignação da apelante, há que ser mantida a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da administradora do plano de saúde, considerando a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. TJ/ES que considera que as administradoras de planos de saúde respondem solidariamente pelos danos decorrentes da má prestação de serviço, na medida em que fazem parte da mesma cadeia de consumo.

A legitimidade passiva da administradora decorre, assim, do art. 7º, parágrafo único e art. 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor – CDC, que estabelecem a regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores da mesma cadeia de serviços.

Nesse sentido, observem-se as seguintes ementas de julgados,
mutatis mutandis
:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO DA ANS. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. CONDENAÇÃO À MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE.
JULGAMENTO: CPC/15.

[...]

2. O propósito dos recursos especiais consiste em decidir sobre: (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) a responsabilidade da administradora do plano de saúde coletivo empresarial decorrente da resilição unilateral do contrato; (iii) a obrigação de a operadora oferecer plano de saúde individual em favor dos beneficiários.

[...]

5. A administradora de benefícios está subordinada à Lei 9.656/1998, nos termos do § 2º do art. 1º, e, segundo a Resolução 196/2009 da ANS, é definida como a pessoa jurídica que propõe a contratação de plano coletivo na condição de estipulante ou que presta serviços para pessoas jurídicas contratantes de planos privados de assistência à saúde coletivos, desenvolvendo ao menos uma das atividades elencadas em seu art. 2º.

6. A despeito de condenada a manter o plano de saúde coletivo empresarial estipulado em favor dos recorridos, a administradora do benefício, por expressa vedação regulamentar (art. 8º da Resolução 196/2009 da ANS) não pode ter rede própria, credenciada ou referenciada de serviços médico-hospitalares ou odontológicos, para oferecer aos beneficiários da pessoa jurídica contratante.
7. Nos contratos de plano de saúde revela-se, diante do beneficiário, uma verdadeira rede de contratos, na medida em que vários fornecedores conjugam esforços para atender a um interesse sistemático, consubstanciado na prestação do serviço de assistência à saúde, rede essa, no entanto, que, na visão do consumidor, se lhe apresenta como um só negócio jurídico.

8. Por compor essa rede de contratos voltada à prestação do serviço privado de assistência à saúde oferecido aos recorridos, sujeita à incidência do CDC, não pode a administradora do benefício ser eximida da responsabilidade solidária que se lhe imputa em decorrência da resilição unilateral, sobretudo diante do seu destacado papel de intermediar a contratação do plano de saúde junto à operadora.

9. O cumprimento da ordem judicial exige a manifestação simultânea das duas vontades para a preservação do contrato entabulado em favor dos beneficiários: a da administradora, de estipular, em favor dos recorridos, a contratação do plano de saúde, e a da operadora, de oferecer aos recorridos a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais à saúde, nos limites daquele plano contratado.

10. O reconhecimento, à luz do CDC, de que a obrigação devida pelos recorrentes – de manter, em favor dos recorridos, o plano de saúde coletivo empresarial contratado – é solidária, a despeito dos diferentes papeis que exercem no contexto da citada rede contratual, implica também reconhecer que, na impossibilidade da prestação, subsistirá para os recorridos o direito de exigir de qualquer dos recorrentes o pagamento integral do equivalente, respondendo pelas perdas e danos somente o culpado; assim como, havendo a mora, poderão os recorridos exigir de qualquer dos recorrentes o valor integral dos respectivos juros, respondendo o culpado, pelo valor acrescido, perante o outro devedor.

11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, desprovidos, com majoração de honorários. (STJ. Recurso Especial nº1.836.912/SP. 2019/0136427-3. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Data de Julgamento: 20/10/20. Data de Publicaçõ: 12/11/20). (grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. P
LANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA.
MÉRITO: EXCLUSÃO DA ADMINISTRADORA BENEVIX. ATIVIDADES TRANSFERIDAS À ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1) Preliminar de ilegitimidade passiva: sendo inequívoca a relação de consumo decorrente de contratos coligados que estruturam a cadeia de fornecimento de produtos e serviços em saúde, é aplicável à hipótese a teoria da aparência. Preliminar rejeitada.

2) Mérito: a administradora possui a incumbência de intermediar a contratação do plano de saúde junto à operadora, sempre subordinada à Lei nº 9.656/98, propondo a contratação de plano coletivo na condição de estipulante ou prestando serviços de assistência e apoio às pessoas jurídicas contratantes de planos coletivos, a teor do artigo 2º da Resolução Normativa ANS nº 515/2022

(...) (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 5004196-89.2024.8.08.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data de Publicação: 13/08/24). (grifo nosso)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E GESTORA. RESCISÃO UNILATERAL.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para restabelecimento dos planos de saúde contratados pelos autores, sob pena de multa diária, em ação de obrigação de fazer movida por Delfin Material de Construção Ltda. e outros contra Casa de Saúde São Bernardo S/A. A parte agravante busca a reforma da decisão alegando inexistência de responsabilidade civil e que a gestão do contrato de saúde é de responsabilidade exclusiva da operadora Mais Saúde S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora Casa de Saúde São Bernardo S/A pode ser considerada responsável pelo cumprimento do contrato de plano de saúde, mesmo após a transferência de gestão para a Mais Saúde S/A; e (ii) determinar se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, sem notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade solidária entre a operadora do plano de saúde e a gestora do contrato é reconhecida, considerando que ambas integram a cadeia de fornecimento e, portanto, são conjuntamente responsáveis por eventuais vícios no serviço prestado.
A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, sem a observância das exigências de notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, configura-se irregular, conforme entendimento consolidado do STJ e das normas aplicáveis (art. 17-A, § 6º, da Lei n.º 9.656/98 e art. 17, parágrafo único, da RN n.º 195/09-ANS).

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A operadora do plano de saúde e a gestora do contrato são solidariamente responsáveis perante o consumidor por eventuais vícios no serviço, sendo legítima a sua inclusão no polo passivo da ação.
A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo, sem notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, é irregular e não pode ser considerada válida. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 9.656/98, art. 17-A, § 6º; RN n.º 195/09-ANS, art. 17, parágrafo único; CDC, arts. 7º e 18. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2022; TJAM, AC nº 0608223-04.2020.8.04.0001, Rel. Des. Délcio Luís Santos, j. 16.12.2022; TJSP, AC nº 1012417-48.2014.8.26.0625, Rel. Des. Alexandre Marcondes, j. 19.11.2015; TJDF, AC nº 0749057-05.2022.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 11.10.2023; TJPR, AC nº 1258728-5, Rel. Des. Sérgio Roberto N Rolanski, j. 17.09.2015. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5003450-27.2024.8.08.0000. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Data de Publicação: 16/10/24). (grifo nosso)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

II. DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA (SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES)

A apelada
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A.
suscita, em suas contrarrazões (ID 18487228), a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça deferido aos autores, sob o argumento de que a mera declaração de hipossuficiência não possui presunção absoluta e carece de prova robusta de incapacidade financeira.

A legislação processual civil vigente estabelece de forma categórica que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade.

Art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Para a revogação do beneplácito, exige-se que a parte impugnante apresente elementos concretos e fundados que evidenciem a capacidade econômica do beneficiário, o que não ocorreu na espécie.

A impugnante limitou-se a formular alegações genéricas a respeito da relatividade da presunção, sem colacionar aos autos qualquer documento (como indicação de patrimônio, rendimentos incompatíveis ou sinais exteriores de riqueza) capaz de infirmar a declaração de pobreza firmada pela genitora do menor.

Por conseguinte, rejeito a preliminar.

III. DA PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL (SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES)

Os autores arguem, em contrarrazões (ID 18487220), que a apelação interposta pela Affix Administradora de Benefícios Ltda. não merece ser conhecida, sob a justificativa de que a ré não impugnou os fundamentos específicos da sentença, limitando-se a reiterar as teses da contestação.

A norma processual exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte recorrente almeja a reforma do provimento jurisdicional.

Art. 1.010, do Código de Processo Civil. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...] II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

Da leitura das razões recursais (ID 18487215), constata-se que a administradora ré delineou argumentação jurídica diretamente contraposta às conclusões do d. Juízo singular. A apelante refuta a responsabilização solidária imposta pela sentença e insurge-se expressamente contra a caracterização do dano moral e sua respectiva quantificação. O fato de a parte reproduzir raciocínios já alinhavados na peça de defesa não traduz, por si só, ofensa à dialeticidade, desde que os argumentos se mostrem pertinentes à reversão do julgado, como se verifica no presente caso.

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PMCMV. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL.

[...]

3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.

4. Na hipótese, alterar o decidido no acórdão recorrido em relação à alegação de ausência de dialeticidade da apelação exige o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, por força da Súmula 7/STJ.

5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado, quando suficiente para a manutenção da decisão quanto ao ponto, impede o conhecimento do recurso especial. Súmula 283/STF.

[...]

(AgInt no REsp n. 2.148.065/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. INTENÇÃO DE REFORMA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 568 DO STJ. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.

1.
"Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença"
(AgInt no AREsp n. 2.255.154/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023). Incidência da Súmula n. 568/STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.580.528/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE TELEFONIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DA OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA MULTA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Declaração de Inexistência de Débito, na qual a Apelante busca a exclusão de multa contratual de R$ 11.000,00 aplicada em razão da rescisão antecipada de contrato de telefonia móvel e internet. Alega que a rescisão decorreu de falha na prestação do serviço pela operadora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade e deve ser conhecido; (ii) definir se a operadora pode exigir multa contratual pela rescisão antecipada, diante da alegada falha na prestação do serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da dialeticidade exige que o recurso exponha os fundamentos do pedido de reforma da decisão recorrida, permitindo a formação do contraditório. A repetição de argumentos da petição inicial não configura, por si só, ofensa a esse princípio, desde que as razões recursais indiquem o motivo da insurgência e permitam a compreensão do pedido de reexame
. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
O princípio da dialeticidade não é violado quando as razões recursais, ainda que reiterem argumentos da petição inicial, permitem a compreensão do pedido de reforma da decisão.
Nos contratos de telefonia, a operadora tem o ônus de demonstrar a regular prestação do serviço quando o consumidor alega falha na cobertura, por se tratar de fato negativo. A exigência de multa por rescisão antecipada é indevida quando a operadora não comprova a efetiva prestação do serviço contratado. (TJES - Apelação Cível nº 5015626-98.2022.8.08.0035; Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 07.04.2025)

Dessarte, rejeito a preliminar.

IV. DO MÉRITO

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

O cerne do recurso da administradora ré repousa na alegação de ausência de ato ilícito na rescisão do contrato e na suposta inexistência de danos morais, pugnando, em caráter sucessivo, pela minoração da verba indenizatória.

Como cediço, o plano de saúde coletivo pode ser rescindido de forma unilateral e imotivada, após a vigência mínima de 12 (doze) meses e desde que previamente notificados os beneficiários, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, conforme dispõe a regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Ocorre que, conforme o acervo probatório demonstra, a parte autora mantinha contrato de plano de saúde coletivo com cobertura médica e odontológica e o cancelamento unilateral operado pelas fornecedoras não observou o prévio e escorreito dever de informação. Foi ofertada uma alternativa de migração manifestamente desvantajosa e com inobservância do prazo mínimo de antecedência de notificação.

Nesse prisma, mostra-se irrepreensível o trecho da fundamentação da d. sentença de origem, cujas premissas adoto integralmente como razão de decidir:

"(...) a conduta das rés violou frontalmente esses deveres, tornando a rescisão abusiva e nula. (...) Primeiro porque a notificação prévia não observou o prazo legal e contratual de 60 dias (art. 17, parágrafo único, Lei 9.656/98)" (sentença de ID 88348577)

A conduta da apelante, que participou ativamente da exclusão da cobertura sem salvaguardar a transição do beneficiário menor, configura inegável defeito na prestação dos serviços. Aplica-se, à espécie, a responsabilidade objetiva estatuída na legislação consumerista:

Art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Não há, portanto, que se cogitar de exercício regular de direito (Art. 188, I, do Código Civil) quando a prerrogativa contratual é exercida de forma manifestamente abusiva e com violação aos ditames da boa-fé objetiva.

Com relação aos danos morais, faz-se imperioso salientar que não é qualquer tipo de contratempo ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.

No caso em comento, tem-se que o aborrecimento e a frustração suportados pela parte consumidora superam, e muito, o mero dissabor cotidiano. O stress, a incerteza e o temor impostos à genitora e ao infante quanto à perda da garantia de assistência à saúde em momento de vulnerabilidade, geram abalo psíquico configurador de dano moral passível de compensação pecuniária (in re ipsa).

O parecer ministerial subscrito pela Exma. Procuradora de Justiça, Dra. Arlinda Maria Barros Monjardim (ID 18920868), coaduna-se perfeitamente com tal entendimento:

"
O dano moral em casos de interrupção indevida de tratamento de saúde para menores é in re ipsa. Quanto ao valor, a quantia de R$ 6.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes nesta Colenda Câmara, não comportando redução nem majoração no caso concreto
."

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que, conquanto a rescisão unilateral e imotivada de contratos coletivos de plano de saúde possua amparo normativo em tese, tal prerrogativa não é absoluta. Ela encontra limite intransponível na proteção à dignidade da pessoa humana e no direito fundamental à saúde, sobretudo quando envolve beneficiários em situação de vulnerabilidade, como menores de idade submetidos a necessidades contínuas de acompanhamento, conforme ilustra o seguinte precedente em situação análoga:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO PARA MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela Casa de Saúde São Bernardo S/A contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida por A. A. R. G. (menor), Geralda da Rocha Gerke e Sapataria Mundial Ltda, determinou a manutenção do plano de saúde em favor do menor até alta médica do tratamento pelo método ABA, além de condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a validade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo; e (ii) a obrigação da operadora de saúde em garantir a continuidade do tratamento do menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mesmo após a rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo é válida, conforme jurisprudência do STJ, desde que observados os requisitos previstos na Resolução Normativa da ANS n. 195/2009, o que ocorreu no caso concreto. Todavia, a continuidade do tratamento médico do menor deve ser assegurada, nos termos da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.082 (REsp 1.842.751/RS), garantindo-se o tratamento necessário para a sua incolumidade física até a alta médica.
A jurisprudência pacífica reconhece a ilegalidade da rescisão de plano de saúde durante tratamento de patologia grave,
como o TEA,
o que configura violação aos direitos do consumidor e justifica a indenização por danos morais. O quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos danos sofridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo é válida, desde que atendidos os requisitos da legislação aplicável. A operadora deve garantir a continuidade do tratamento médico essencial de beneficiário diagnosticado com doença grave, como o Transtorno do Espectro Autista, até a alta médica, mesmo após a rescisão contratual. Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/1998, art. 13, II, "b", parágrafo único; Resolução Normativa ANS n. 195/2009, art. 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.842.751/RS (Tema 1.082), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 23/06/2021; STJ, AREsp 1.197.972/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20/03/2019; TJSP, Agravo de Instrumento 2183098-17.2024.8.26.0000, Rel. Daniela Cilento Morsello, j. 26/06/2024; TJRN, Agravo de Instrumento 0808101-24.2024.8.20.0000, Rel. Ibanez Monteiro da Silva, j. 10/09/2024. (TJ/ES. Apelação Cível nº5000605-70.2022.8.08.0039. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Data de Publicação: 16/10/24). (grifo nosso)

Com efeito, nestes cenários, a interrupção abrupta do serviço, somada à deficiência de informação e prazo exíguo, subverte a finalidade protetiva do contrato e configura conduta manifestamente abusiva, transbordando o mero aborrecimento para legitimar a devida reparação por danos morais

Quanto ao pleito subsidiário de redução, a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido, ou seja, seu valor deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, procurando cobri-lo em todos os seus aspectos, apresentando-se para o ofendido como uma compensação pelo prejuízo sofrido sem, contudo, servir de locupletamento indevido.

A doutrina e a jurisprudência pátrias nos informam que se deve considerar, ainda, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor; a intensidade do atentado à honra; o grau de culpa; a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades e circunstâncias que envolveram o caso.

Desta feita, o montante global de R$ 6.000,00 (seis mil reais) afigura-se razoável e proporcional ao dano suportado, cumprindo sua finalidade compensatória e pedagógica em desfavor das fornecedoras sem implicar qualquer enriquecimento sem causa à parte lesada.

DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR L. R. R. E WINY ARAUJO RODRIGUES

Os autores, por via adesiva (ID 18487221), buscam a majoração da indenização por danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um, bem como a elevação dos honorários advocatícios ao teto de 20% (vinte por cento).

Conforme sopesado no tópico antecedente, a quantificação do dano moral deve pautar-se pelo equilíbrio. A estipulação em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais), revela-se adequada à extensão do dano e ao grau de reprovabilidade da conduta das rés. A majoração pretendida implicaria fixação de cifra excessiva para as peculiaridades do caso em apreço.

No tocante à pretensão de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de origem, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o pleito igualmente não prospera. A fixação da verba honorária deve pautar-se pelos parâmetros quantitativos e qualitativos estabelecidos na legislação processual civil, conforme dispõe expressamente a sua norma de regência:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A causa não reveste alta complexidade probatória ou jurídica, tendo tramitado de forma regular sem a necessidade de dilação pericial complexa ou de audiências extensas. Desse modo, o arbitramento na base mínima legal atende rigorosamente aos critérios do referido dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de Apelação Cível interpostos por Affix Administradora de Benefícios Ltda. e L. R. R. e Winy Araujo Rodrigues e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença impugnada.

Em observância ao comando inserto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte ré ao patrono dos autores em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)